Tribunal: TJSP
Processo: 1510021-39.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RECORRENTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIA MAJORITÁRIA DO POSTO DE GASOLINA, REVENDIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – INDEFERIMENTO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA INATENDÍVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – RECORRENTE QUE, NA QUALIDADE DE SÓCIA MAJORITÁRIA DO POSTO DE GASOLINA, REVENDIA COMBUSTÍVEL EM DESCONFORMIDADE DOS AS ESPECIFICAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E COESO – DOLO INESCUSÁVEL – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – APENAMENTO MÍNIMO, COM ELEIÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR VICARIANTE – SENTENÇA MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA, E RECURSO NÃO PROVIDO.